Tribunal: TJDFT
Processo: 0718908-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, “A” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. REGRA DO ART. 75, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DA AGÊNCIA ONDE OBRIGAÇÃO FOI CONSTIUTUIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 53, III, “a” do Código de Processo Civil dispõe que “é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica”. O art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”.

2. No ponto, cabe mencionar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, definida quando da análise de processo em que se discutia o foro competente quando a obrigações assumidas por filial da pessoa jurídica, no sentido de que “o domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas”. 2.1. A obrigação referente ao PASEP não foi constituída na sede da pessoa jurídica e a autora reside em Manaus/AM. Portanto, se a obrigação foi contraída na respectiva agência, o foro competente é do local “onde se acha agência ou sucursal”, nos termos do art.53, III, alínea b do CPC. 2.2. Além disto, o Banco do Brasil tem agências bem estruturadas em todo o território nacional; portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência da parte autora, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido no foro de Brasília/DF.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.